Tribunal: TJDFT
Processo: 0012771-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012771-45.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (ID no15770427) opostos por HENDERSON LELIS DE LIMA (réu) em face do acórdão de ID no. 15714543, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que condenou o réu nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. É o relatório. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2020 15:21:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator